Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722069-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLERISTON DA ROCHA DE NOVAIS AGRAVADO: VALERIA BORGES BERNARDES MARINHO, BERNARDO MARINHO ALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA DOS SANTOS DA CONCEICAO 01509656138 D E S P A C H O Considerando o teor da diligência de ID 21833668, que informa não ter sido possível a intimação do agravado Bernardo Marinho Alves dos Santos de Oliveira, por não ter sido localizado no endereço constante dos autos, a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual do recorrido. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora